Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713904-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MUNDIM DE SOUZA AGRAVADO: AIME SANTIAGO VILELA, TIAGO MOREIRA BARBOSA, JUDSON DE ARAUJO GURGEL, MANOEL BARBOSA DA SILVA, FRANCISCA MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por André Mundim de Souza – advogado destituído do mandato pela exequente, ora agravada, Aimé Santiago Vilela – contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais ao fundamento de que o causídico não detém legitimidade para pleitear aludida verba nos próprios autos da execução em que atuou, além do juízo a quo não deter competência para fixar os honorários devidos a cada um dos advogados constituídos, de maneira proporcional à atuação (ID 16381792 e ID 16381795). Deferido o efeito suspensivo (ID 16610199), sobreveio petição do agravante comunicando a desistência do recurso, ao argumento de que foi contatado pelo atual advogado da exequente, que se comprometeu a repassar sua parte dos honorários sucumbenciais (ID 16615777). É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora